Tribunal: STF
Processo: RE 76837
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-30
Data de publicação: 1974-08-30

Ementa:
ELEIÇÕES SINDICAIS.
IMPEDIMENTO DECLARADO COM FUNDAMENTO NO ART. 530, VI, DA
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART.
153, PARS. 4 E 15 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
INAPLICABILIDADE, AO CASO, DA LEI COMPLEMENTAR N. 5.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.